Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801224-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TATIANA FERREIRA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801224-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: TATIANA FERREIRA NOGUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes. Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801224-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: TATIANA FERREIRA NOGUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORIO
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
UNIMED DE BELÉM
, em face de decisão prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA, proposta por TATIANA FERREIRA NOGUEIRA.

A decisão recorrida é a que concedeu a tutela de urgência pretendida pela parte autora da demanda, aos seguintes termos:

“ (...)

Isso posto, considerando as alegações, bem como os documentos que instruem os autos, verifico que estão atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a requerida, no prazo de 10 (dez dias), forneça o material solicitado pelo médico para que a cirurgia possa ser realizada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

Sustenta o agravante que a parte autora é beneficiária de contrato junto ao plano de saúde há 16 anos; que foi diagnosticada com um tumor benigno no terceiro dedo do pé esquerdo; que foi solicitada a cirurgia pelo médico assistente, tendo sido solicitados materiais supostamente necessários para o procedimento; que o médico auditor entendeu pelo indeferimento dos materiais e procedimentos requeridos; que em virtude da divergência ocorrida entre o médico assistente e o médico auditor, foi instaurada junta médica, nos termos do que determina a Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde -ANS; que a operadora não efetuou a negativa do tratamento por motivos escusos e torpes, como tenta fazer crer a parte recorrida na inicial; que a operadora identificou que os materiais requisitados pelo médico assistente não são imprescindíveis para realização do procedimento cirúrgico sugerido ao quadro clínico que a paciente apresenta.

Desse modo, aduz inexistência de ato ilícito por parte da agravante, de modo que se impõe a reforma da decisão agravada. Alega que após demonstrada a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de acordo com a fundamentação colacionada, pugna pela revogação da tutela concedida, tendo em vista que a Agravante agiu única e exclusivamente pautada no que assevera a Lei, não podendo, portanto, ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito seu total provimento, com a reforma da decisão agravada.

Recebendo os autos, indeferi o efeito suspensivo pleiteado, por não vislumbrar a concomitância dos requisitos legais.

Contrarrazões devidamente apresentadas (id 13484089).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801224-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: TATIANA FERREIRA NOGUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso a reforma de decisão proferida pelo juízo de piso, que determinou à agravante que forneça o material solicitado pelo médico assistente, para realização de procedimento cirúrgico.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravada, comprovou ser beneficiária do plano de saúde, bem como demonstrou a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, para remoção de um tumor benigno no terceiro dedo do pé esquerdo, com utilização dos materiais solicitados pelo médico assistente, cuja recusa pelo plano de saúde deu origem à ação proposta em piso.

A despeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da agravante não merece prosperar.

Nesse sentido, ressalta-se que a agravada pleiteou junto ao juízo singular o procedimento cirúrgico, com os materiais solicitados pelo médico assistente, sendo que, após junta médica do plano de saúde, o procedimento e materiais não foi autorizado, por considerar a agravante que os materiais requisitados não são imprescindíveis para a realização do procedimento cirúrgico sugerido ao quadro clínico que a paciente apresenta.

Cumpre ressaltar que não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

Em outras palavras, recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, requisitados pelo médico assistente, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes, conforme entende a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA INJUSTIFICADA. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO POR PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS DA RÉ. REEMBOLSO NO LIMITE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A r. sentença recorrida julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento das despesas com a cirurgia, em especial da prótese, confirmando a tutela antecipada.
2-A recusa quanto à autorização para utilização do material solicitado pelo médico do autor não restou satisfatoriamente justificada pela apelante. Negar o uso de instrumento imprescindível em cirurgia é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes, ou seja, a proteção à saúde do autor
(art. 51, IV). 3- A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita em prol do contratante, a fim de garantir sua saúde (art. 47, do CDC), e em observância à própria função social do contrato. 4-A cobertura integral dos honorários médicos não é devida, na medida em que eleito profissional não credenciado, sob pena de quebra do sinalagma, devendo ser preservado o custo-benefício pactuado para o plano contratado. Deve-se privilegiar a equidade das partes. 5- Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1015796-83.2015.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2016; Data de Registro: 03/08/2016)

Da mesma maneira o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CPC/73. TUTELA ANTECIPADA PARA CONCEDER MATERIAL CIRÚRGICO E PROVER INTERNAÇÃO E MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POSSIBILIDADE EM FUNÇÃO DE HAVER SERVIÇO DE INTERCÂMBIO ENTRE A UNIMED-BELÉM E A UNIMED-RIO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Voltou-se a Agravante em face de decisão singular que deferiu a tutela antecipada para que fosse garantido à Agravada a concessão de material cirúrgico e o custo com internação e medicamentos referente à cirurgia, de acordo com critério médico (...)
IV - Conforme verifica-se pelos laudos médicos juntados aos autos, mostra-se necessária a realização da cirurgia da Agravada. De modo que a não realização deste procedimento, pela negativa por parte do plano de saúde de conceder materiais cirúrgicos, acarretará um dano grave e de difícil reparação à esta paciente, a qual ainda necessitará de internação e medicamentos, de acordo com o critério médico. Deve-se, então, manter a decisão agravada em todos os seus termos
. V - Recurso conhecido e desprovido. (2018.02048836-53, 190.274, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-08, Publicado em 2018-05-22)

Por esse motivo, considera-se que deve ser confirmada a decisão de piso, que determinou à operadora do plano de saúde agravante fornecer os materiais necessários para a realização da cirurgia requisitada, sob pena de multa.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024